Tribunal: TJBA
Processo: 8068081-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068081-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAIO ALMEIDA FERREIRA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PcD – ESPONDILITE ANQUILOSANTE – LAUDO DA JUNTA MÉDICA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REEXAME DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Caso em exame: Impetrante portador de espondilite anquilosante foi excluído da lista de PcD em concurso municipal. A segurança foi concedida para anular o ato e reconhecer o direito à reclassificação. O Município opõe embargos alegando omissões e contradições, especialmente sobre o laudo da Junta Médica e sobre a necessidade de dilação probatória. Questão em discussão: Verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto: (a) à presunção de legitimidade do laudo oficial; (b) à necessidade de dilação probatória; (c) ao princípio da vinculação ao edital; (d) ao interesse processual; (e) ao prequestionamento de dispositivos legais. Razões de decidir: 1. Laudo da Junta Médica – foi examinado e ponderado com a prova pré-constituída produzida pelo impetrante; presunção administrativa relativa; inexistência de omissão. 2. Dilação probatória – questão jurídica decidida com base em documentos suficientes; aplicação da Súmula 625/STJ; inexistência de contradição. 3. Edital e isonomia – fundamentos enfrentados; interpretação conforme Convenção Internacional e LBI; ausência de lacuna. 4. Interesse processual – preliminar analisada e rejeitada com base na possibilidade de opção por um vínculo; ausência de vício. 5. Prequestionamento – matéria devidamente enfrentada; embargos não se prestam a rediscutir o mérito. Dispositivo: Embargos de Declaração rejeitados. Tese: A espondilite anquilosante, comprovada por documentos suficientes e analisada à luz da Convenção Internacional e da LBI, pode caracterizar deficiência física para fins de reserva de vagas em concurso público, sendo inaplicáveis embargos de declaração que visem à mera rediscussão do mérito. Legislação e Jurisprudência relevantes: · CPC, art. 1.022. · Lei 12.016/2009. · Lei 13.146/2015 (LBI), art. 2º. · Decreto 6.949/2009 (Convenção Internacional). · Decretos 3.298/1999 e 5.296/2004. · Súmula 625 do STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8068081-10.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, na condição de Embargado o CAIO ALMEIDA FERRERA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA